Tribunal: CARF
Processo: 10880.976491/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976491/2012-07
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-003.578 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Embargante
VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração, para o fim de suprir a omissão que é a
falta de manifestação do julgado sobre ponto em que se impunha o seu
pronunciamento de forma obrigatória, dentro dos ditames da causa de pedir.
INDEFERIMENTO
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em acolher os
embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo, sem efeitos infringentes, para sanar a
omissão suscitada, ratificando a decisão de mérito embargada, para integrar o Acórdão 3a TE/1a
Seção/CARF no 1003-002.685, de 07 de outubro de 2021 (e-fls. 270 a 286), a rejeição ao pedido de
realização de diligência, negando provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976491/2012-07
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-65.671, proferido pela 9a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório eletrônico no de rastreamento 040226705 que, nos seguintes termos, não
homologou a Declaração de Compensação (DCOMP) no 15360.55015.221110.1.3.04-
0283:

Regularmente cientificada do Despacho Decisório em 13/11/2012, a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade em 11/12/2012, na qual, em resumo, alega
que (transcrevem-se trechos):
I - DOS FATOS
A ora Manifestante apresentou a Declaração de Compensação ("DCOMP") em
referência (Anexo 4), para a compensação de créditos provenientes de
pagamento a maior de tributos federais.
Dessa sorte, importante esclarecer que o recolhimento a maior apurado pela
Manifestante e compensado mediante a apresentação da DCOMP não
homologada, originou-se da alteração do sistema de informática ("SAP")
utilizado para o cálculo e recolhimento de tributos, sendo que após o devido
pagamento do tributo, por DARF (Anexo 5) - e após a referida alteração de seu
sistema - foi constatado pela Manifestante recolhimento a maior, o que pode ser
verificado na memória de cálculo anexa (Anexo 4).
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

Contudo, a Manifestante foi cientificada do Despacho Decisório (Anexo 3) que
não homologou a compensação declarada.
De acordo com o Despacho Decisório, a não homologação deu-se em razão de a
Manifestante supostamente não ter crédito disponível, para a compensação,
conforme abaixo transcrito:
[...]
Ocorre, que a decisão supra transcrita decorreu de um equívoco da
Manifestante, que deixou de proceder à retificação de suas declarações (DCTF
e DIPJ) (Anexos 6 e 7), para fazer constar de tais documentos os valores
realmente apurados e devidos (menores que aqueles constantes dos
recolhimentos em DARF).
Dessa forma, com o intuito de sanar o erro formal, a ora Manifestante
providenciou a retificação de tais declarações, conforme documentos acostados
à presente peça (Anexos 8 e 9), não remanescendo qualquer impeditivo formal
para a homologação da compensação pleiteada.
Por conseguinte, deverá o presente Despacho Decisório ser reformado, com o
consequente deferimento da manifestação de inconformidade.
II. DO DIREITO
Como já narrado, a Manifestante, efetuou o recolhimento de tributo a maior,
sendo que apenas posteriormente verificou que o valor correto do débito
tributário era inferior ao inicialmente apurado, declarado e recolhido.
Desta forma, requereu a compensação do valor pago a maior por meio da
DCOMP em epígrafe, tendo deixado, em um primeiro momento, de retificar suas
obrigações acessórias, o que motivou o Despacho Decisório ora discutido.
No entanto, tão logo percebido o equívoco, procedeu corretamente a retificação
das obrigações acessórias (DIPJ e DCTF).
Dessa forma, de rigor a análise do crédito declarado via DCOMP, tomando por
base o valor declarado nos documentos retificadores ora apresentados,
pautando-se pelo Princípio da Verdade Material, princípio este que determina a
observância da verdade factual em detrimento da meramente formal,
reconhecendo-se com isso que a legalidade do procedimento.
Nesse sentido, o art. 2o, parágrafo único, inciso I da Lei no 9.784/99, assim
redigido (...)
Este tema já foi amplamente debatido no âmbito do CARF, o qual decidiu pela
prevalência da verdade material no âmbito Processo Administrativo Fiscal
("PAF"):
[...]
III - DA DILIGÊNCIA
A Manifestante tem como certo que o seu direito creditório foi demonstrado.
Entretanto, na remota hipótese de os Ilustres Julgadores entenderem que os
fundamentos expostos não são suficientes, por si só, para o reconhecimento do
direito creditório, e que, além disso, os documentos acostados ao presente PAF
não são suficientes para comprovar os argumentos trazidos acima, a
Manifestante pleiteia que o julgamento seja convertido em diligência, para a
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

comprovação do direito com apoio em documentos mantidos na escrituração da
Manifestante.
De início, cumpre ressaltar que a prova, genericamente considerada, tem por
função a descoberta da verdade dos fatos. O julgamento, seja judicial ou
administrativo, deve subsumir a lei ao fato. A aplicação correta da lei - e,
portanto, a prática da "justiça" - depende da veracidade dos fatos alegados ou
deduzidos no curso do processo. A descoberta da verdade, elemento essencial à
administração da justiça, impõe a produção de provas.
O deferimento do pedido subsidiário de realização de diligência se revela
fundamental para demonstrar a veracidade dos fatos ora alegados e do justo
conhecimento e julgamento da presente Manifestação de Inconformidade, na
hipótese de serem considerados insuficientes os documentos acostados aos
autos.
Com respaldo no disposto no art. 16, inciso IV, do Decreto n.° 70.235/72 a
Manifestante requer a realização de diligência, para que se comprove a
existência do crédito decorrente do pagamento, de acordo com a sua apuração,
utilizado na compensação em tela.
Para tanto requer às Autoridades Fiscais que, após a conciliação com os
registros fiscais, respondam aos seguintes quesitos:
a) Qual o valor de IRPJ (2089) devido no primeiro trimestre de 2010?; e
b) O valor do débito declarado na declaração retificadora está correto?
Dessa maneira, tendo sido obedecido os requisitos para a realização da diligência, a
Manifestante pede o deferimento de tal solicitação, caso se entenda pela necessidade de
tal procedimento.
IV - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Manifestante requer e espera que seja deferida a presente
Manifestação de Inconformidade, pelos argumentos de mérito, para o fim de que seja
reformado o Despacho impugnado e, consequentemente, homologada a compensação
declarada.
Apenas e tão somente em virtude do princípio da eventualidade, caso o Despacho
Decisório seja mantido, o que se admite apenas a título de argumentação, deve ser
afastada a exigência de multa e juros de mora.
A Manifestante protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito e, ainda pede que, caso esta I. DRJ entenda necessário, seja determinada a
realização de Diligência Fiscal, tudo para comprovar os fatos descritos, ou para
contraditar as alegações que sejam feitas.
Posteriormente, em 28/06/2013, a interessada protocolou Petição requerendo a juntada
de documentos complementares à defesa inicial, fazendo-o nos seguintes termos
(reproduzem-se trechos):
[...]
A ora Requerente apresentou Manifestação de Inconformidade ("MI") nos autos
do processo administrativo em epígrafe, tendo em vista a emissão de Despacho
Decisório não homologando em sua totalidade a compensação declarada na
Declaração de Compensação ("DCOMP") em referência.
[...]
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

Ainda na MI, a Requerente providenciou a juntada de suas Declarações
retificadoras, a fim de que estas refletissem a correta apuração do tributo
permitindo o reconhecimento do créditos pelas Autoridades Fiscais.
E visando ratificar o quanto já requerido em sua MI, a Requerente vem
apresentar balancete (Anexo 3) que suporta os valores constantes na aludida
memória de cálculo e, consequentemente, demonstra a existência de sue direito
creditório.
O quadro a seguir, inclusive, sintetiza as informações constantes no balancete e
evidencia a base de cálculo apurada (...)
Nesse sentido, cumpre esclarecer que a Requerente possuía, inclusive, IRRF em
valor superior ao que utilizou em sua apuração de IRPJ do período.
Por todo o exposto, confrontando-se o valor recolhido com o devido, conforme
escriturado nas demonstrações financeiras, constata-se a existência do direito
creditório pleiteado.
PEDIDO
Dessa forma, tendo em vista a demonstração da origem e existência dos créditos
que deram origem às compensações declaradas, requer seja deferida a
Manifestação de Inconformidade para fins de homologar a DCOMP
apresentada. (...)”
Por sua vez, a 9a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o despacho de decisório, e não reconheceu o direito creditório
pleiteado, sob o argumento de que “o que se observa nos autos é que a interessada não traz
documentação capaz de comprovar a existência do crédito, o que viola a regra jurídica adotada
pelo direito pátrio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato”.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, com os seguintes argumentos:
“(...)
III - DO DIREITO
III.I. - Da Existência do Direito Creditório
12. Como citado, consta do Despacho Decisório que a Recorrente não teria direito à
compensação em razão da inexistência de crédito, bem como, do Acórdão proferido
verifica-se as supostas ausências de liquidez e certeza quanto ao pagamento a maior de
tributo, em decorrência da falta de documentos contábeis e fiscais de suporte.
13. Entende a Recorrente que os elementos de prova juntados, por exemplo, a memória
de cálculo e balancete assinado por profissional habilitado, são provas que deveriam ter
sido levadas em conta pela autoridade julgadora para a busca da verdade material. Não
obstante, a Turma da DRJ indicou que outros documentos deveriam ser apresentados.
14. Todavia, importante ressaltar que a própria RFB possuía, em seu sistema, a
possibilidade de verificar a veracidade das informações prestadas pela Recorrente, a
partir da análise de sua Escrituração Contábil Digital (ECD) do período (Anexo 01).
15. Vale dizer que os valores escriturados na ECD convergem com aqueles declarados
em DIPJ e escriturados nos balancetes, os quais foram apresentados pela Recorrente
anteriormente, em sua defesa. Assim sendo, constata-se que é equivocado mencionar
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

que o crédito ora em debate não estaria suportado por documento hábil -repita-se, que a
própria RFB tinha condições de verificar -, uma vez que os mesmos valores estão na
ECD, DIPJ e balancete da ora Recorrente, conforme será demonstrado de forma mais
detalhada a seguir.
16. A ECD, conforme explicado no próprio site da RFB1, "(...) é parteintegrante do
projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papelpela
escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação detransmitir,
em versão digital, os seguintes livros:
- Livro Diário e seus auxiliares, se houver;
- Livro Razão e seus auxiliares, se houver;
III- Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias
dosassentamentos neles transcritos".
17. Nesta escrituração, existe o registro "1155 - Detalhes dos Saldos Periódicos", no
qual é possível verificar que as contas contábeis e os saldos presentes na memória de
cálculo são os mesmos presentes na ECD.
18. Veja-se:
• A Receita Bruta no valor total de R$ 4.217.428,81 é formada pelas seguintes contas
contábeis:

• Os acréscimos à base de cálculo são no valor total de R$ 39.080,78 e são formados
pelas seguintes contas contábeis:

19. Desta forma, as informações prestadas encontram respaldo em obrigação contábil
entregue pela Recorrente à própria RFB, conforme demonstrado acima.

1(http://sped.rfb.gov. br/pagina/show/499),
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

20. Quanto à DCTF, importante demonstrar que, de acordo com os sistemas da RFB, a
sua retificação não ficou retida em malha. Isto é, pelos critérios de análises da própria
RFB, a retificação apresentada não continha indícios de irregularidades que
demandariam maiores esclarecimentos.
21. Inclusive, D. Conselheiros, tal informação se depreende do demonstrativo de
disponibilidade do crédito, consultado pela Recorrente no Centro Virtual de
Atendimento - e-CAC e que confirma a existência de um saldo disponível no montante
de R$ 27.104,35, que corresponde à diferença entre R$ 114.409,69 - valor recolhido
mediante DARF - e R$ 87.305,34- valor posteriormente apurado em DCTF retificadora.
22. Assim, vislumbra-se que os sistemas da RFB demonstram que o direito creditório da
Recorrente está disponível, isto é, a própria RFB entende pela existência do crédito,
sendo, portanto, totalmente indevida a não homologação da compensação declarada,
conforme abaixo comprovado: (...)
23. Veja-se, os sistemas da RFB, os quais, frise-se são mundialmente reconhecidos pela
sua inteligência, diante de todos os seus parâmetros de cruzamento de informações,
recepcionou e processou a DCTF retificadora e, consequentemente, reconheceu o direito
creditório ora em debate.
24. Ainda que o próprio sistema da RFB indique a existência do crédito, é de se repisar
que, no presente caso a Recorrente, desde o início do processo, acostou a sua
escrituração contábil, que comprova as receitas tributáveis, comprovação esta que
ratifica mediante apresentação da ECD.
25. Neste sentido, conforme se pode verificar da documentação previamente
apresentada (memória de cálculo, comprovante de arrecadação, escrituração contábil
assinada por profissional legalmente habilitado), a Recorrente realmente apurou débito
em valor inferior ao pago e declarado na DCTF original.
26. No presente caso, Ilustres Conselheiros, a DCTF retificadora foi apresentada, o
crédito consta dos sistemas da RFB como disponível e, ainda, foi comprovado por
meio da apresentação de farta documentação. Repita-se, foram juntadas: (i)
memória de cálculo, (ii) a escrituração contábil oficial devidamente assinada por
profissional habilitado, cujos valores são suportados pela ECD apresentada e (iii)
comprovante de arrecadação.
27. No mesmo sentido são inúmeras as decisões do CARF, por exemplo: (...)
28. Logo, com todo o respeito, a decisão da DRJ incorre em equívoco ao alegar que o
crédito não teria sido comprovado.
29. O direito da Recorrente é cristalino, pois, repita-se (i) a DCTF retificadora foi
recepcionada e processada; (ii) os sistemas da RFB demonstram de forma clara a
existência do direito creditório, (iii) a memória de cálculo apresentada é suportada pela
ECD, a qual poderia ter sido consultada pela RFB e (iv) o pagamento foi devidamente
comprovado.
30. Não é demais lembrar a força probante dos livros empresariais, conforme disposto
nos artigos 378 e 379 do Código de Processo Civil e 923 do Regulamento do Imposto
de Renda, in verbis: (...)
III.2. - Da prevalência do principio da verdade material
33. Ilustres Julgadores, tanto em sede de Manifestação de Inconformidade como até o
presente ponto do presente Recurso Voluntário, foi demonstrada a realidade dos fatos,
ou seja, a efetiva comprovação do direito creditório da Recorrente.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

34. Assim, o Despacho Decisório, ao indeferir o Pedido de Restituição em virtude de
genéricos fundamentos, viola diretamente os princípios da Verdade Material, da
Razoabilidade e da Proporcionalidade.
35. Ora, o Princípio da Verdade Material impõe a observância da verdade factual em
detrimento da meramente formal, evitando-se com isso que a legalidade da exigência
seja colocada em risco.
36. Em face da extensa quantidade de elementos probatórios apresentados,
demonstrando a efetiva existência do direito creditório, requer-se que a mera ausência
de retificação da DCTF e DIPJ não seja impeditivo para a homologação da declaração
de compensação, haja vista que todas essas informações foram esclarecidas através das
declarações retificadoras. Ademais, os próprios sistemas da RFB processaram a
DCTF retificadora e indicam a existência do crédito ora em debate.
37. Portanto, é possível notar que o procedimento adotado no Despacho Decisório, no
sentido de indeferir o crédito pleiteado, afigura-se contrário à correta aplicação da
legislação tributária, dado que não foi observado o Princípio da Verdade Material. (...)
41.A partir do exposto, é possível verificar ser o entendimento do CARF que os
elementos materiais devem prevalecer sobre os aspectos formais. No caso em questão,
por aplicação direta desse princípio, não se pode admitir, por consequência,que erro
procedimental acarrete na desconsideração do direito creditório pleiteado.
42. Como se vê, o entendimento exposto no Despacho Decisório no sentido de não
deferir o Pedido de Restituição afigura-se contrário à correta aplicação da legislação
tributária, dado que não foi observado o Princípio da Verdade Material.
43. Também é importante evidenciar, por oportuno, os Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade dos atos administrativos, visto que estes se constituem numa forma
de limitar o poder discricionário da Administração Pública. (...)
47. Deste modo, ao indeferir o direito creditório, a Autoridade Fiscal não se ateve aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, deixou de considerar que a
própria RFB indica o processamento da DCTF retificadora, bem como a existência
do direito ora pleiteado.
III.3. - Da Diligência
48. Na remota hipótese de os Ilustres Conselheiros entenderem que os fundamentos
expostos não são suficientes, por si só, para o cancelamento do DespachoDecisório e
que, além disso, os documentos acostados ao presente PAF dependem de uma análise
detalhada a ser realizada pela RFB, a Recorrente aponta a necessidade de se converter o
julgamento em diligência.
De início, cumpre ressaltar que a prova, genericamente considerada, tem por função a
descoberta da verdade dos fatos. O julgamento, seja judicial ou administrativo, deve
subsumir a lei ao fato. A aplicação correta da lei depende da veracidade dos fatos
alegados ou deduzidos no curso do processo. A descoberta da verdade, elemento
essencial à administração da justiça, impõe a produção de provas.
Com respaldo no disposto no art. 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72, a Recorrente
requer que, na hipótese dos Ilustres Conselheiros entenderem que a documentação
juntada aos autos deve ser detalhadamente analisada e/ou que análises adicionais devem
ser realizadas, seja o julgamento convertido em diligência, para que se comprove o
equívoco materializado por meio do Despacho Decisório ora combatido. Para tanto,
requer às Autoridades Fiscais que respondam aos seguintes QUESITOS: (...)
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

I V - DO PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente requer o recebimento do presente Recurso Voluntário,
para o seu integral provimento, A Recorrente protesta provar o alegado por todos os
meios de prova admitidos em direito e, ainda, pede que, caso os Doutos Conselheiros
entendam necessário, que seja determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os
fatos acima descritos ou para contraditar as alegações que sejam feitas. (...)
Após análise do recurso voluntário, esta Turma de Julgamento prolatou o
Acórdão no 1003-002.685, de 07 de outubro de 2021 (e-fls. 270 a 286), que por unanimidade de
votos negou provimento ao recurso voluntário, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 30/04/2010
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos adicionais
capazes de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de forma comprovar a
origem do direito creditório pleiteado, bem como sua certeza e liquidez, legitima a não
homologação da compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Intimada da referida decisão, o Sujeito Passivo opôs os presentes embargos de
declaração, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade e invocando suposta
omissão do Acórdão no 1003-002.685 quanto a pleito do recurso voluntário de conversão do
julgamento em diligência, cujo excerto da peça recursal segue transcrito:
“(...)
II- DA OMISSÃO QUANTO AO ITEM III.3 DO RECURSO VOLUNTÁRIO PELO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
(NECESSIDADE
DE
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA)
Essa C. 3a Turma Extraordinária negou provimento ao Recurso Voluntário, alegando
que a Embargante não teria se desincumbido do ônus que a legislação tributária-
processual lhe impõe, isto é, a prova de existência do crédito pleiteado.
No voto da Conselheira Relatora (acompanhado pelos demais conselheiros) é
mencionado que: “embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, em sua ótica, com base
nos princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, é possível que o julgador conheça e analise novos
documentos apresentados após a defesa inaugural”.
Contudo, não deu provimento ao Recurso por entender que a Recorrente não juntou
documentos necessários ao Recurso Voluntario para comprovação da apuração do
crédito discutido.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

Nesse sentido, a despeito de documentalmente comprovar a higidez do seu crédito
pleiteado, no Item III.3 do Recurso Voluntário, a Embargante trouxe um tópico
indispensável para a resolução de mérito adequada (homenageando-se o princípio da
verdade material) da celeuma posta aos autos, qual seja: a conversão do julgamento em
diligência, na hipótese de se entender pela inexistência, de plano, do direito creditório
pleiteado.
Tal pleito, entretanto, não consta no acórdão embargado. Assim, embora a Relatora
entenda pela possibilidade de juntada de novos documentos, não foi analisado o pedido
de diligência pleiteado e que estaria, inclusive, em consonância com os fundamentos
trazidos em seu voto.
Essa omissão faz toda a diferença no caso concreto, pois a realização da diligência, tal
como mencionado nas razões recursais, imputam a existência do crédito pleiteado e, por
conseguinte, a homologação da PERDCOMP transmitida.
No presente caso, a Embargante apresentou memória de cálculo, comprovante de
arrecadação, escrituração contábil assinada por profissional legalmente habilitado, o que
demonstra que a Embargante realmente apurou débito em valor inferior ao pago e
declarado na DCTF original.
Além disso, os próprios sistemas da RFB processaram a DCTF retificadora e indicam a
existência do crédito aqui discutido, veja abaixo o demonstrativo da retificadora e
demais documentos já juntados ao processo (Anexos 04,05 e 06 da Manifestação de
Inconformidade – fls. 45 até fls. 78 do presente processo administrativo):
 DCTF original demonstrando DARF a pagar de R$ 114.406,69 (fls. 58).

Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

Portanto, resta equivocado o entendimento desta respeitável Turma Julgadora ao decidir
que o crédito não foi comprovado.
Nesse sentido, tendo em vista que a decisão proferida e objeto do presente
questionamento possui evidente divergência com a documentação apresentada no
processo, é de extrema importância a conversão do julgamento em diligência visando
análise da documentação juntada, bem como requerimento de novos documentos
comprobatórios, caso necessário.
Além disso, a Embargante atentamente cumpriu o disposto no art. 16 do Decreto n.
70.235/1972, sendo que no parágrafo 50 de seu Recurso Voluntário elencou quesitos a
serem respondidos pelas autoridades fiscais quando da detida e detalhada análise da
documentação comprobatória apresentada.
Note-se, pois, que foi negada a possibilidade da Embargante se defender com amplitude
técnica e em busca da verdade real, ou seja, foi-lhe extraído o exercício do seu direito ao
contraditório e a ampla defesa, incorrendo-se em cerceamento do direito de defesa!
Afinal, frisa-se, um dos pleitos recursais era exatamente que, na hipótese de os
conselheiros entenderem que os argumentos tecidos eram insuficientes, fosse
determinada a conversão do julgamento em diligência, a fim de sanar qualquer equívoco
por parte das autoridades fiscais. Tal fato, porém, resta omisso no acórdão embargado.
Importante destacar que a Súmula CARF n. 163, aprovada no final do ano passado,
deve ser observada no caso em questão, porquanto exige expressa fundamentação do
julgador administrativo quanto ao pedido de diligência, ainda que seja para indeferir, o
que não ocorreu no caso em questão.
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-
007.444, 1401- 002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e
2202005.304.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

Portanto, data vênia, em virtude das particularidades técnicas que envolvem a atividade
da contribuinte, não se tem como bem solucionar a lide, sem que haja a realização de
uma diligência, para que a unidade de origem proceda uma nova e detida análise
documental, a fim de se pronunciar, de forma fundamentada, em relatório fiscal
conclusivo, acerca do crédito pleiteado, situação na qual, por certo, será comprovada e
corroborada a existência de crédito apto à compensação tributária.
Assim, cabíveis os presentes embargos de declaração, considerando que o acórdão foi
omisso ao pedido de conversão do julgamento em diligência, conforme expressamente
requerido no Item III.3 do Recurso Voluntário da Embargante.
É certo que a imprescindibilidade de tal etapa (não decidida por essa C. Turma) possui o
condão de alterar o desfecho do julgamento, razão pela qual aos presentes Embargos de
Declaração deverão ser atribuídos os efeitos infringentes.
III- DO PEDIDO
Ante o exposto, nos termos dos artigos 64, inciso I, e 65, § 1o, inciso II do RI/CARF, a
Embargante requer sejam INTEGRALMENTE ACOLHIDOS os presentes Embargos
de Declaração, dando-lhes, se o caso, efeitos infringentes para provimento total ou
parcial do Recurso Voluntário da ora Embargante, em razão do saneamento do Acórdão
de no 1003-002.685, devendo ser suprida a omissão quanto ao Item III.3 do Recurso
Voluntário, relativo ao pedido de diligência.
Através de Despacho de Admissibilidade, a Sa. Presidente desta Turma admitiu
os Embargos opostos, por considerar demonstrada a omissão apontada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Os Embargos de Declaração opostos pelo Sujeito Passivo atendem aos requisitos
de admissibilidade previstos nas normas de regência, nos termos do art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
No Despacho de Admissibilidade dos Embargos Declaratório, às e-fls. 380-385:
“(...)
Antes de adentrar o exame, cabe registrar que o recurso de embargos declaratórios não
se presta à renovação de contraditório, mas destina-se a convalidar vícios específicos
porventura existentes na decisão embargada – de contradição, obscuridade ou omissão -,
os quais devem ser objetivamente apontados pelo Embargante, nos termos do art. 65, §
3o do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...)
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em
caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou
obscuridade
sejam
manifestamente
improcedentes
ou
não
estiverem
objetivamente apontadas. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
No caso, os embargos invocam omissão do acórdão no 1003-002.685 quanto a pleito do
recurso voluntário de conversão do julgamento em diligências. Trazem ainda razões de
mérito contestando a análise probatória empreendida pelo Colegiado a quo.
Como dito, os embargos não se prestam à rediscussão de mérito. Quando o Embargante
afirma que o acórdão embargado “possui evidente divergência com a documentação
apresentada no processo” e que “resta equivocado o entendimento desta respeitável
Turma Julgadora ao decidir que o crédito não foi comprovado”, exprime ponto de vista
próprio, argumentos de mérito direcionados a contestar a decisão do Colegiado,
pretensão que não se amolda ao remédio de embargos.
Observando o estrito escopo da espécie recursal, extraem-se apenas os trechos em que o
apelo invoca omissão:
“II- DA OMISSÃO QUANTO AO ITEM III.3 DO RECURSO
VOLUNTÁRIO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO (NECESSIDADE DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA)
(...)
(...) a despeito de documentalmente comprovar a higidez do seu crédito
pleiteado, no Item III.3 do Recurso Voluntário, a Embargante trouxe um
tópico indispensável para a resolução de mérito adequada (homenageando-se o
princípio da verdade material) da celeuma posta aos autos, qual seja: a
conversão do julgamento em diligência, na hipótese de se entender pela
inexistência, de plano, do direito creditório pleiteado.
Tal pleito, entretanto, não consta no acórdão embargado. Assim, embora a
Relatora entenda pela possibilidade de juntada de novos documentos, não foi
analisado o pedido de diligência pleiteado e que estaria, inclusive, em
consonância com os fundamentos trazidos em seu voto.
Essa omissão faz toda a diferença no caso concreto, pois a realização da
diligência, tal como mencionado nas razões recursais, imputam a existência do
crédito pleiteado e, por conseguinte, a homologação da PERDCOMP
transmitida.
(...)
(...) é de extrema importância a conversão do julgamento em diligência visando
análise da documentação juntada, bem como requerimento de novos documentos
comprobatórios, caso necessário.
Além disso, a Embargante atentamente cumpriu o disposto no art. 16 do Decreto
n. 70.235/1972, sendo que no parágrafo 50 de seu Recurso Voluntário elencou
quesitos a serem respondidos pelas autoridades fiscais quando da detida e
detalhada análise da documentação comprobatória apresentada.
Note-se, pois, que foi negada a possibilidade da Embargante se defender com
amplitude técnica e em busca da verdade real, ou seja, foi-lhe extraído o
exercício do seu direito ao contraditório e a ampla defesa, incorrendo-se em
cerceamento do direito de defesa!
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

Afinal, frisa-se, um dos pleitos recursais era exatamente que, na hipótese de os
conselheiros entenderem que os argumentos tecidos eram insuficientes, fosse
determinada a conversão do julgamento em diligência, a fim de sanar qualquer
equívoco por parte das autoridades fiscais. Tal fato, porém, resta omisso no
acórdão embargado.
(...) Portanto, data vênia, em virtude das particularidades técnicas que envolvem
a atividade da contribuinte, não se tem como bem solucionar a lide, sem que
haja a realização de uma diligência, para que a unidade de origem proceda
uma nova e detida análise documental, a fim de se pronunciar, de forma
fundamentada, em relatório fiscal conclusivo, acerca do crédito pleiteado,
situação na qual, por certo, será comprovada e corroborada a existência de
crédito apto à compensação tributária.
Assim, cabíveis os presentes embargos de declaração, considerando que o
acórdão foi omisso ao pedido de conversão do julgamento em diligência,
conforme expressamente requerido no Item III.3 do Recurso Voluntário da
Embargante.
É certo que a imprescindibilidade de tal etapa (não decidida por essa C. Turma)
possui o condão de alterar o desfecho do julgamento, razão pela qual aos
presentes Embargos de Declaração deverão ser atribuídos os efeitos infringentes.
III- DO PEDIDO
Ante o exposto, nos termos dos artigos 64, inciso I, e 65, § 1o, inciso II do
RI/CARF, a Embargante requer sejam INTEGRALMENTE ACOLHIDOS os
presentes Embargos de Declaração, dando-lhes, se o caso, efeitos infringentes
para provimento total ou parcial do Recurso Voluntário da ora Embargante, em
razão do saneamento do Acórdão de no 1003-002.685, devendo ser suprida a
omissão quanto ao Item III.3 do Recurso Voluntário, relativo ao pedido de
diligência.” (grifos e destaques originais)
Observa-se que o relatório do acórdão embargado reproduz os argumentos recursais,
inclusive o pleito (subsidiário) do item III.3 do recurso voluntário, de conversão do
julgamento em diligências. Nesse mister, dizia o recurso voluntário:
“III.3. - Da Diligência
48. Na remota hipótese de os Ilustres Conselheiros entenderem que os
fundamentos expostos não são suficientes, por si só, para o cancelamento do
Despacho Decisório e que, além disso, os documentos acostados ao presente
PAF dependem de uma análise detalhada a ser realizada pela RFB, a Recorrente
aponta a necessidade de se converter o julgamento em diligência.
De início, cumpre ressaltar que a prova, genericamente considerada, tem por
função a descoberta da verdade dos fatos. O julgamento, seja judicial ou
administrativo, deve subsumir a lei ao fato. A aplicação correta da lei depende da
veracidade dos fatos alegados ou deduzidos no curso do processo. A descoberta
da verdade, elemento essencial à administração da justiça, impõe a produção de
provas.
Com respaldo no disposto no art. 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72, a
Recorrente requer que, na hipótese dos Ilustres Conselheiros entenderem que a
documentação juntada aos autos deve ser detalhadamente analisada e/ou que
análises adicionais devem ser realizadas, seja o julgamento convertido em
diligência, para que se comprove o equívoco materializado por meio do
Despacho Decisório ora combatido. Para tanto, requer às Autoridades Fiscais
que respondam aos seguintes QUESITOS: (...)
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

IV - DO PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente requer o recebimento do presente Recurso
Voluntário, para o seu integral provimento, A Recorrente protesta provar o
alegado por todos os meios de prova admitidos em direito e, ainda, pede que,
caso os Doutos Conselheiros entendam necessário, que seja determinada
diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima descritos ou para
contraditar as alegações que sejam feitas. (...)” (grifou-se)
No entanto, o acórdão não se pronuncia a respeito do pleito por diligências. Extrai-se o
suficiente do voto condutor:
“(...) a Recorrente apresentou a Declaração de Compensação (DCOMP) no
15360.55015.221110.1.3.04-0283 objetivando o aproveitamento do crédito
supostamente recolhido a maior referente ao P.A. 31/03.2010, sob o Código de
Receita no 2089. Porém, tal compensação não foi homologada sob o argumento
de inexistência de crédito disponível para tanto.
Neste contexto, consta do Despacho Decisório que o crédito associado ao DARF
correspondente ao IRPJ do PA 31/03/2010, código de receita 2089, no valor total
de R$ 114.409,69, foi "...integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP". Ocorre que a Recorrente constatando erro de fato
no preenchimento de sua DIPJ e DCTF, daquele período, as retificou em
06/12/2012 (e-fls. 69 a 78 e e-fls100 a 118), ou seja, após a ciência do Despacho
Decisório guerreado, reduzindo a informação para o débito de IRPJ código 2089
em R$ 27.104,35, valor equivalente ao crédito pleiteado.
Há que se consignar, incialmente, que a retificação da DCTF após a emissão do
Despacho Decisório foi considerada possível pela Administração Tributária nos
termos do Parecer Normativo COSIT/RFB n° 2, de 28 de agosto de 2015, desde
que a interessada apresente prova da liquidez e certeza do direito creditório.
Tanto que este Tribunal assim sumulou seu entendimento:
[Súmula CARF 164] Assim, entendo que a questão limita-se à discussão acerca
da comprovação pela Recorrente do erro de fato que deu origem à retificação das
declarações e que houve pagamento indevido, bem como, por conseguinte, da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
(...)
(...) a Recorrente aduziu, em sede recursal que: a) desde o início do processo,
acostou a sua escrituração contábil, que demonstra as receitas tributáveis, b) a
comprovação foi efetuada mediante a apresentação da ECD; conforme se pode
verificar da documentação previamente apresentada (memória de cálculo,
comprovante de arrecadação, escrituração contábil assinada por profissional
legalmente habilitado) (...)
(...)
Contudo, razão não assiste à Recorrente. De fato, a ECD tem como finalidade
informar os livros: a) livro diário e seus auxiliares; b) livro razão e seus
auxiliares; c) livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento
comprobatórias dos assentamentos neles transcritos e uma vez apresentada
disponibiliza à Receita Federal toda a documentação contábil da pessoa jurídica.
Porém, a foi instituída por meio da Instrução Normativa RFB n°1.420, de 19 de
dezembro de 2013.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

Logo, como, no presente caso, o aproveitamento do crédito supostamente
recolhido a maior refere-se ao P.A. 31/03.2010 e a Recorrente retificou suas
DIPJ e DCTF, (daquele período), em 06/12/2012 (e-fls. 69 a 78 e e-fls100 a
118), não há se falar em dispensa da apresentação dos documentos
contábeis/fiscais correspondentes.
Por outro lado, quanto ao argumento da Recorrente de que já teria carreado aos
autos os documentos necessários para referida comprovação, não é o que se
verifica como bem decidido pelo acórdão de piso:
“Os elementos anexados pela interessada, basicamente excertos de seus papéis
internos de fls. 53 e 54, 153 a 163 e 165, não atendem aos requisitos
estabelecidos pelo art. 923 do RIR/1999 para fins de sua aceitação como forma
de comprovação da devida apuração do direito creditório em litígio. Não foi
anexada documentação contábil capaz de suportar os valores ali registrados,
vinculando-os assim à redução do IRPJ no 1o trimestre de 2010, como alegado”.
Deveria, assim, ter a Recorrente dialogado com a decisão recorrida, que foi bem
clara neste sentido, e apresentado documentos contábeis/fiscais que
comprovassem a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
vindicado.
É preciso deixar claro que a Recorrente não teve sua declaração de compensação
homologada porque, na data da apresentação da PER/DCOMP, não havia como a
autoridade fiscal identificar a existência de crédito, haja vista que, pelas
informações do r. acórdão e das próprias alegações da Recorrente, a própria
DCTF não demonstrava a existência de crédito.
(...) Ou seja, era impossível para a autoridade administrativa, no momento do
Despacho Decisório, identificar o crédito que a Recorrente alega possuir, visto
que a DCTF não havia sido retificada.
A DCTF é o instrumento formal para confissão de débito. Em razão disso, a
DCTF retificadora apresentada antes de qualquer procedimento de ofício tem o
mesmo valor da original, e a substitui integralmente, porque a motivação da
alteração é espontânea. Todavia, após qualquer procedimento de ofício, a
retificação da DCTF exige comprovação material, com fulcro no inciso III, §2o
do art. 11 da Instrução Normativa RFB 786/2007 (em vigor com o mesmo texto
é a IN RFB no 1599/2015, art. 9o, §2o, inciso III):
Estando o crédito tributário formalmente constituído pela DCTF original, e o
Fisco agindo em consonância com o que foi formalmente constituído, para que
se pudesse retificá-lo após o procedimento de ofício, seria necessária prova de
sua inexatidão. Obrigatoriamente é preciso demonstrar, documentalmente, a
composição da Base de Cálculo, com os livros oficiais, tais como Diário, Razão,
ou qualquer escrituração ou documento legal que se revista do caráter de prova, e
respectivos lastros documentais.
É, pois, ônus do contribuinte Recorrente produzir o conjunto probatório nos
autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação sua inequívoca da liquidez e da certeza (...)Em
tempo, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero
formalismo, é uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no
5.172/1966.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
Ademais, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, a
qual me filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à
manifestação de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na
ação. Isso porque, embora o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, estabeleça
regra atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, não há
impedimento, na minha ótica, com base em princípios contemplados no processo
administrativo fiscal, em especial os princípios da verdade material, da
racionalidade e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal, que o
julgador conheça e analise novos documentos apresentados após a defesa
inaugural.
(...)
Contudo, a Recorrente não juntou nenhum documento ao recurso voluntário para
comprovação apuração do crédito, não obstante ter a DRJ informado quanto à
necessidade de apresentação de prova material, não há como reformar o r.
acórdão, devendo-se manter o não reconhecimento do direito creditório em
questão, ante a ausência de documentos hábeis contábeis/fiscais e idôneos
suficientes para comprová-lo.
Ante o exposto, considerando que a Recorrente não carreou aos autos
documentos comprobatórios para atestar a liquidez e certeza do crédito
reivindicado, voto por negar provimento ao recurso analisado.” (grifos e
destaques originais)
De fato, embora o relatório do aresto identifique o pleito recursal por diligências, o voto
não se pronuncia a respeito. Ainda que a Turma as considere desnecessárias ou
incabíveis, a decisão deve registrar tal posicionamento.
Portanto, reconhece-se omissão quanto ao pleito de conversão do julgamento em
diligências, formulado no item III.3 do recurso voluntário.
A admissão dos embargos por omissão tem como consequência o retorno do feito à
Turma a quo para que se pronuncie sobre a questão; a decisão quanto à
necessidade/conveniência de diligências cabe, obviamente, ao Colegiado.
Conclusão
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos de
declaração interpostos, a fim de que seja suprida a omissão suscitada.;”
Analisando o processo, entendo que uma fez Constatada a existência de omissão
no Acórdão embargado, correto se demonstra o acolhimento dos embargos de declaração
visando sanar a omissão apontada, ou seja, exclusivamente, para prolação de complemento, por
este Colegiado, do acórdão quanto à necessidade/conveniência ou da realização de diligências.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

Como decidido no Acórdão objeto dos presentes embargos, é ônus do
contribuinte, no caso a Recorrente, produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações,
já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde da comprovação sua
inequívoca da liquidez e da certeza,
Em tempo, a obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está
arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Deve-se ressaltar que, para que haja o reconhecimento do direito creditório, é
necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma
determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Contudo, a Recorrente não juntou nenhum documento ao recurso voluntário para
comprovação apuração do crédito, não obstante ter a DRJ informado quanto à necessidade de
apresentação de prova material de sua liquidez e certeza.
Ressalta-se que conforme já decidido, os excertos de seus papéis internos de fls.
53 e 54, 153 a 163 e 165, apresentados pela Recorrente, não atendem aos requisitos estabelecidos
pelo art. 923 do RIR/1999 para fins de sua aceitação como forma de comprovação da devida
apuração do direito creditório em litígio. Ou seja, não foi anexada documentação contábil capaz
de suportar os valores ali registrados, vinculando-os assim à redução do IRPJ no 1o trimestre de
2010, como alegado”.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

Neste contexto, quanto à diligência, nos dizeres do artigo 18 do Decreto no
70.235/72, as diligências e perícias consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, na
formação de sua livre convicção motivada, devem ser indeferidas sem que se configure
cerceamento do direito de defesa, consoante dispõe a Súmula CARF no163:
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
Há se frisar, ainda, que os pedidos de diligência e perícia não servem para suprir a
deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os elementos probatórios
necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado. Assim, indefiro a
diligência requerida visto que nos processos de compensação o ônus probatório cabe ao
contribuinte.
Deveria, assim, ter a Recorrente dialogado com a decisão recorrida, que foi bem
clara neste sentido, e apresentado documentos contábeis/fiscais que comprovassem a existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório vindicado e não querer se servir da diligência
para suprir referida ausência documental.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido acolher os embargos de declaração
opostos pelo sujeito passivo, sem efeitos infringentes, sem efeitos infringentes, para sanar a
omissão suscitada, ratificando a decisão de mérito embargada, para integrar o Acórdão 3a TE/1a
Seção/CARF no 1003-002.685, de 07 de outubro de 2021 (e-fls. 270 a 286), a rejeição ao pedido de
realização de diligência, negando provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 405
DF CARF MF
Original